Tribunal: TJBA
Processo: 8001239-02.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001239-02.2019.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: RAMON PINTO REBOUCAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA.
SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CORTE INDEVIDO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA.
INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. AUSÊNCIA DE EXCESSO. CITAÇÃO COMO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar abusivo o corte de fornecimento de água sem prévia notificação, reconhecer a inexistência de débitos posteriores à suspensão do serviço e condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a apelação equivocadamente intitulada como “recurso inominado”; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na interrupção do fornecimento de água e nas cobranças subsequentes; (iii) determinar se há dever de indenizar por dano moral, a adequação do valor fixado e o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. O equívoco na denominação do recurso não impede o seu conhecimento, pois o conteúdo evidencia tratar-se de apelação, aplicando-se os princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade recursal.

4. O fornecimento de água constitui serviço público essencial e deve ser prestado de forma contínua, adequada e eficiente, sendo ilícita sua interrupção sem prévia notificação formal ao consumidor.

5. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados, incumbindo-lhe comprovar excludentes de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

6. A ausência de prova de notificação prévia e a evidência de interrupção do serviço configuram falha na prestação do serviço, que se agrava com a cobrança de valores após a suspensão do fornecimento.

7. O dano moral decorre in re ipsa do corte indevido de serviço essencial, por violar a dignidade da pessoa humana e ultrapassar mero aborrecimento.

8. O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e não se mostra excessivo.

9. Os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos da legislação civil aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. O erro na denominação do recurso não impede seu conhecimento quando presentes os requisitos de admissibilidade, em razão da fungibilidade recursal.

2. A interrupção do fornecimento de serviço público essencial sem prévia notificação formal configura falha na prestação do serviço e a
a concessionária responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

3. O corte indevido de serviço essencial gera dano moral in re ipsa.

4. Não é excessiva a indenização arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais) e os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §§ 1 e 3º, II; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, II, art. 85, §11 e art. 1.026, §2º; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846546/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, j. 04/03/2024; TJ-BA, Apelação nº 80000197120218050080, Rel. Desª CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, DJe: 02/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
A
pela
ção
Cível
nº 8001239-02.2019.8.05.0072
, da Comarca de Cruz das Almas, em que figura como apelante
Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA
e como apelado
Ramon Pinto Reboucas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora